Tribunal: TJES
Processo: 5005054-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005054-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO DE LIMA PELUZIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016 (ATO Nº 476/2017). SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS (LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5606/ES. NATUREZA DE POSTERGAÇÃO, NÃO DE SUPRESSÃO DO DIREITO. REEQUILÍBRIO FISCAL CONSTATADO EM AGOSTO DE 2019. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO TJES (PUIL Nº 0000049-30.2022.8.08.9101). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 810/STF E POSTERIOR TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005054-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: FERNANDO DE LIMA PELUZIO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO 2016 (ATO 476/2017). 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (RES. 103/2024 TJES): AFASTADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO CNJ (PCA 0003443-12.2025.2.00.0000). 2. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MS 0036097-44.2016.8.08.0000). TERMO INICIAL REINICIADO APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA (28/03/2019). INOCORRÊNCIA. 3. MÉRITO: SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI 10.470/2015. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 5606/ES).
DISTINGUISHING
: NATUREZA TEMPORÁRIA DA SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO DE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL (DESPESA COM PESSOAL EM 4,62%). EXAURIMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO RECONHECIDO. 4. CONSECTÁRIOS LEGAIS: APLICAÇÃO DO TEMA 810 STF ATÉ 08/12/2021 E TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

1. RELATÓRIO:

Relatório dispensado nos termos do art.

46 da Lei 9.099/95

.

2.

ADMISSIBILIDADE:

Recurso tempestivo

. Conheço do apelo, pois preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

3.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA:

O Estado suscita a incompetência deste Juizado com base na Resolução TJES n.º 103/2024

.

Contudo, em
09/07/2025
, o CNJ, no
PCA n.º 0003443-12.2025.2.00.0000
, determinou a suspensão imediata dos efeitos de tal resolução, vedando qualquer medida baseada nela

.

Preliminar rejeitada

.

4. PRESCRIÇÃO:

Não assiste razão ao recorrente.

O ajuizamento do MS Coletivo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000 interrompeu o fluxo prescricional

.

O trânsito em julgado da referida demanda ocorreu em
28/03/2019

.

Protocolada a presente ação em
07/02/2024

, não transcorreu o quinquênio legal.

Prejudicial afastada

.

5. MÉRITO:

A lide versa sobre o pagamento das diferenças remuneratórias da
Promoção 2016
, reconhecida pelo
Ato n.º 476/2017

.

A Lei Estadual n.º 10.470/2015 condicionou o pagamento ao "reequilíbrio da gestão fiscal"

.

O STF, na
ADI 5606/ES
, validou a constitucionalidade da norma, ressalvando que se trata de
suspensão temporária
e não de
supressão de direito

.

O relatório de gestão fiscal acostado aos autos demonstra que o Poder Judiciário atingiu o reequilíbrio, registrando gastos com pessoal de
4,62%

, patamar inferior ao limite prudencial de
5,70%

.

Portanto, cessada a causa fática que justificava a suspensão, o pagamento das parcelas retroativas do período de
08/11/2016 a agosto de 2019
é medida impositiva, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público

.

Ressalto, para fins de evitar RE sob a tese de violação à
SV 10 STF
, que este colegiado não está declarando a inconstitucionalidade da Lei 10.470/2015, mas sim conferindo plena eficácia à sua condição resolutiva (reequilíbrio fiscal) devidamente comprovada

.

6. CONSECTÁRIOS LEGAIS:

A atualização deve observar o seguinte regime

:

Até 08/12/2021:
Correção monetária pelo IPCA-E (desde o vencimento) e juros de mora pela caderneta de poupança (desde a citação)

.

A partir de 09/12/2021:
Incidência exclusiva da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da EC 113/2021

.

7. DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente

. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, conforme art.
55 da Lei 9.099/95

.

Isento de custas por força de lei
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)